Tribunal: TJSP
Processo: 1502361-77.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Parcial provimento do recurso defensivo, para o afastamento da agravante da calamidade pública, com redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e a autoria, sequer questionadas, foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Passa-se à

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Parcial provimento do recurso defensivo, para o afastamento da agravante da calamidade pública, com redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e a autoria, sequer questionadas, foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/5 acima do mínimo legal, devido à excessiva quantidade e natureza da droga apreendida, fatores que predominam sobre as outras circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - 18 tabletes de cocaína (17,90 kg), além de 1 invólucro contendo a mesma substância (6,290 gramas) e 2 fragmentos de maconha ( 55,350 gramas)- , tudo a mostrar maior intensidade da culpa e periculosidade do agente, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, está presente a atenuantes da confissão espontânea, que pode ser compensada com a reincidência, processo no 0010676-56.2014.826.0506, conforme folha de antecedentes de fls. 36/42, sendo assim, a pena continua a ser de seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. E, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois o apelante é reincidente. Além disso, estava com quantidade elevadíssima de droga, o que mostra reiteração criminosa, além do que, não se descarta participação em organização criminosa. A delação anônima mostra que a dedicação à atividade ilícita era rotineira. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado, pois ele cometeu delito grave, equiparado a hediondo, é reincidente, perigoso, ousado, tendente à prática delitiva, com má personalidade e conduta social desvirtuada.
5-) O art. 387, § 2o, do CPP não se aplica. Deverá sê-lo, se o caso, no Juízo das Execuções, quando se aferirá de maneira concreta condições objetivas e subjetivas do recorrente.
6-) Não é possível substituir as penas corporais por restritiva de direitos ou concessão de "sursis" porque o "quantum" da pena torna isso inviável, além disso, suas condições subjetivas impossibilitam isso.
7-) Recurso preso (fls. 142). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.